Tribunal: TJBA
Processo: 8024601-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024601-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LORRAINE RAFAEL SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARILIA SANTA RITA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: WESLEY OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
VINICIUS FERREIRA BRITO

*** E

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MENOR IMPÚBERE PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADES ESPECIAIS. VALOR. MAJORAÇÃO. IMPERIOSIDADE. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA PARCIAL.

I – O dever de prestar alimentos encontra fundamento no binômio necessidade-possibilidade, conforme o disposto no art. 1.694, §1º, do Código Civil.

II - Havendo demonstração de despesas mensais relevantes e necessidades especiais do alimentando, somadas à ausência de condições financeiras da genitora para prover integralmente o sustento, é cabível a majoração dos alimentos provisórios.

III - Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, admite-se a antecipação da tutela para elevar os alimentos provisórios ao patamar de 50% do salário-mínimo, valor compatível com as necessidades do menor e as possibilidades presumidas do genitor.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8024601-79.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravante
M. R. O.,

representado por LORRAINE RAFAEL SANTOS, e como
Agravado
WESLEY OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA